Tribunal: TJSP
Processo: 1113458-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Descumprimento de acordo homologado em execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Desconstituição da constrição baseada em alienação fiduciária de imóvel dado em garantia de CCB. Inteligência do tema no 243 do STJ. Requisitos não cumulativos. Inexistência de averbação da ação de execução acerca da existência de

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Descumprimento de acordo homologado em execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Desconstituição da constrição baseada em alienação fiduciária de imóvel dado em garantia de CCB. Inteligência do tema no 243 do STJ. Requisitos não cumulativos. Inexistência de averbação da ação de execução acerca da existência de débito. Circunstância que não eximia a instituição financeira de obter as certidões e esclarecimentos de praxe. Acordo judicialmente homologado em sede da ação de execução, mas com pendências de prestações, que estariam quitadas somente em 2017. Aceitação do bem em garantia em 2015, sem demonstração de o devedor possuir outros bens suficientes ao pagamento da dívida já existente. Fraude à execução bem caracterizada. Honorários advocatícios. Valor da causa que enseja verba honorária exorbitante, se aplicado o percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC. Hipótese que autoriza a aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Honorários advocatícios arbitrados em R$80.000,00, já observada a aplicação do art. 85, §11, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1113458-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado JOSÉ JOÃO ABDALLA FILHO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível - Digital
Processo no 1113458-42.2018.8.26.0100
Comarca: 42a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: José João Abdalla Filho
Interessados: Pillar I
Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Firmino Machado da Costa e Maria de Fátima Diniz da Costa
Voto no 19.604
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Cumprimento de
sentença. Descumprimento de acordo homologado em
execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da
embargante. Desconstituição da constrição baseada em
alienação fiduciária de imóvel dado em garantia de CCB.
Inteligência do tema no 243 do STJ. Requisitos não
cumulativos. Inexistência de averbação da ação de
execução acerca da existência de débito. Circunstância que
não eximia a instituição financeira de obter as certidões e
esclarecimentos
de
praxe.
Acordo
judicialmente
homologado em sede da ação de execução, mas com
pendências de prestações, que estariam quitadas somente
em 2017. Aceitação do bem em garantia em 2015, sem
demonstração de o devedor possuir outros bens suficientes
ao pagamento da dívida já existente. Fraude à execução
bem caracterizada. Honorários advocatícios. Valor da causa
que enseja verba honorária exorbitante, se aplicado o
percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC.
Hipótese que autoriza a aplicação do art. 85, §8o, do CPC.
Honorários advocatícios arbitrados em R$80.000,00, já
observada a aplicação do art. 85, §11, do CPC. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido em parte, nos
termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reforma da respeitável sentença de fls. 638/640, que, em
embargos de terceiro, opostos por Itaú Unibanco S/A em face
de José João Abdalla Filho, julgou improcedente o pedido
inicial para tornar sem efeito a liminar e condenar a embargante
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls. 643/659).
Alega, em síntese, que anteriormente ao
pedido de averbação da penhora de José João Abdalla Filho, no
cumprimento de sentença em face de Pillar I Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Firmino Machado da Costa e Maria de Fátima
Diniz da Costa, já havia sido averbada na matrícula do imóvel a
garantia real de alienação fiduciária em seu favor (apelante)
desde 12.08.2015, por força do “Instrumento Particular de
Cédula de Crédito Bancário com Garantia Adjeta de Alienação
Fiduciária”, o que afasta, por completo, a alegação de fraude à
execução.
Assevera, no mais, que o STJ, aplicando
o disposto no art. 543-C do CPC, fixou o tema no 243, que
estabelece os requisitos para a configuração da fraude à
execução, quais sejam, a existência de prévio do registro de
penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente, que se
caracteriza pelo conhecimento da existência de demanda capaz
de reduzir o alienante à insolvência. E, na época da constituição
da garantia, não havia sobre os executados qualquer execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ajuizada ou averbação que viesse a indicar a existência de
ações, nas respectivas matrículas dos imóveis, nos termos do
art. 792 do CPC e nos termos do art. 54, III, da Lei 13.097/2015.
Afirma que após o acordo, o cumprimento
de sentença foi extinto, em 07/05/2015. Ou seja, foi somente três
meses após a extinção e o trânsito em julgado que firmou o
“Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário com
Garantia Adjeta de Alienação Fiduciária”.
Logo,
inexistia
qualquer
indício
ou
caracterização de insolvência dos agora executados, pois o
ajuizamento de ação judicial não caracteriza o seu
reconhecimento ou mesmo a sua presunção.
Ressalta que, nos termos do art. 23,
parágrafo único, da Lei 9.514/97, a partir do momento em que há
registro da alienação fiduciária, os imóveis não mais pertencem à
esfera patrimonial da parte executada, mas, sim, ao credor
fiduciário (arts. 1.361 a 1.368 do CC).
Especificamente, em relação à ausência
de prova da insolvência de quando da constituição da garantia,
afirma que à época houve detida análise de crédito sendo certo
que em relação a esta demanda havia notícia de extinção por
acordo.
O
imóvel
entregue
em
alienação,
ademais, encontrava-se livre de quaisquer ônus, o que faz
presumir a sua boa-fé e houve observação do procedimento
extrajudicial de consolidação, nos termos do art. 22 da Lei
9.514/97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Volta-se, por fim, contra o arbitramento de
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, pois a
quantia de R$400.000,00 é exagerada ante a baixa
complexidade da causa e a curta duração do processo, o que
autoriza o arbitramento por equidade (art. 85, §§2o e 8o, do
CPC).
O recurso é tempestivo, d foi preparado
(fls. 660/661).
Contrarrazões a fls. 668/680.
O presente recurso foi encaminhado a
este Relator, por substituição ao Des. Sérgio Shimura, em
11/03/2020.
Solicitada
a
atribuição
de
efeito
suspensivo ao recurso (fls. 688/689), foi esclarecido, por decisão
monocrática, que não havia interesse da parte para tal pedido,
ao argumento de que a apelação já é dotada de efeito
suspensivo (fls. 710/713).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito, por consequência.
É o relatório.
Versam os autos sobre embargos de
terceiro, nos quais a embargante alega que, anteriormente ao
pedido de averbação da penhora de José João Abdalla Filho no
cumprimento
de
sentença
incidental
à
Execução
no1018905-42.2014.8.26.0100, já havia sido averbada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matrícula do imóvel no 145.231, do 2o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jundiaí, a garantia real de alienação
fiduciária em seu favor (apelante) desde 12.08.2015, por força do
“Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário com
Garantia Adjeta de Alienação Fiduciária”, averbado em
19.08.2015, data a partir da qual passou a ter a propriedade
resolúvel do imóvel dado em garantia.
Por não existir, à época da entrega do
bem, qualquer averbação no registro ou mesmo ação que
pudesse reduzir o alienante à insolvência, nos termos do tema
243 do STJ, diz sem sustentação a tese de fraude à execução.
O magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, motivo pela qual ela se insurge.
Sem razão, contudo, salvo em relação à
verba honorária.
Como se sabe, o artigo 674 do Código de
Processo Civil dispõe que “quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por
meio de embargos de terceiro”.
Ou seja, os embargos de terceiro visam à
proteção da propriedade ou da posse de terceiro prejudicado por
constrição judicial deferida em processo que sequer participou.
Assim, embora admissível oposição de
embargos de terceiro, a tese levantada pela embargante não se
sustenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se ignora, é verdade, que o ora
embargado, José João Abdalla Filho, embora pudesse, jamais
solicitou ao juízo ou realizou qualquer averbação que viesse a
indicar a existência de ação com débito substancial na matrícula
do imóvel, nos termos do art. 792 do CPC e do art. 54, III, da Lei
13.097/2015.
Assim, houvesse tal registro, indiscutível
seria a alienação em fraude, porque a dívida em aberto seria de
conhecimento erga omnes.
Assim como não se desconhece que, nos
termos do art. 23, parágrafo único, da Lei 9.514/97, a partir do
momento em que há registro da alienação fiduciária, os imóveis
não mais pertencem ao executado, mas ao credor fiduciário
(arts. 1.361 a 1.368 do CC).
Ocorre, no entanto, que nos termos do
tema 243, fixado pelo STJ em relação ao disposto no art. 543-C
do CPC, os requisitos para a configuração da fraude à execução
são alternativos.
Em outras palavras, bastaria ou a
existência prévia do registro de penhora, para a sua
caracterização ou a prova da má-fé do terceiro adquirente que,
como bem ressaltado pela apelante, se caracteriza pelo
conhecimento da existência de demanda capaz de reduzir o
alienante à insolvência.
Resta analisar, portanto, se havia ou
deveria haver conhecimento da existência de demanda capaz de
reduzir a alienante à insolvência. E a resposta a essa indagação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
é positiva, pelo que se segue.
A embargante alega, para justificar a
regularidade do “Instrumento Particular de Cédula de Crédito
Bancário com Garantia Adjeta de Alienação Fiduciária” que foi
diligente quando da concessão do crédito a Pillar I

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Pillar Empreendimentos
Ltda., inexistindo, à época, a notícia de qualquer demanda que
levasse as tomadoras do empréstimo à insolvência.
Pois bem. As alegações da parte não
vieram acompanhadas das documentações de praxe exibidas
para a aceitação do bem em garantia. Assim sendo, se por um
lado não havia averbação anterior na matrícula do imóvel, por
outro é inocultável que a mera análise do último pedido de
homologação de acordo entabulado entre as partes para se
inferir que, não obstante tenha havido extinção, nos termos do
art. 794, II, do CPC (transação), havia menção expressa à
necessidade do integral cumprimento do acordo de fls. 07/09,
que trata da confissão de débito no importe de R$39.254.420,20,
representativo do principal (R$35.700.000,00), acrescido de
encargos de mora, para pagamento em 15 parcelas mensais e
sucessivas de R$1.500.000,00, com primeiro vencimento em 30
de abril de 2015 (fl.07 da execução, fl. 40 dos embargos) e as
demais no mesmo dia dos meses subsequentes e do saldo de
R$21.254.420,20, a ser pago, todo dia 30 de cada mês, pelos
valores descritos à fl. 08 da execução (fl. 41 dos embargos),
inclusive com possibilidade de parcelamento da parcela no 27.
Inocultável, portanto, que a instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
financeira, ao analisar o feito no 1018905-42.2014.8.26.0100, não
agiu com a cautela necessária, pois ignorou a informação de que
havia necessidade de cumprimento do acordo. Ou seja, em caso
de descumprimento, sabia da existência de título judicial de valor
substancial e muito superior ao do bem a ter prosseguimento.
E nem se alegue, como alega a apelante,
que à época dos fatos a contratante era solvente, pois prova da
existência de outros bens, em quantidade e valores suficientes à
quitação do débito em aberto e constantes de título executivo
judicial, não foi juntada aos autos.
A alienação fiduciária, portanto, foi mesmo
feita em fraude à execução, pois bastaria análise criteriosa das
páginas 02/10 do cumprimento de sentença, atrelado à
Execução no 1018905-42.2014.8.26.0100/01, para se inferir que
determinou o aguardo do cumprimento do acordo em cartório,
justamente para viabilizar o prosseguimento em caso de novo
descumprimento (fl.43 dos embargos).
Prospera o recurso, porém, em relação à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em percentual do valor atribuído à causa, que representa, na
prática, verba aproximada de R$400.000,00, quantia exagerada
para o trabalho realizado pelo patrono da parte embargada, que
se limitou a alegar que a alienação fiduciária do bem ocorreu
quando ainda não satisfeito o débito executado já em 2014,
inclusive com a citação da parte contrária e acordo judicial
homologado ainda pendente de cumprimento.
A hipótese presente é uma daquelas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sinaliza a possibilidade de fixação por equidade (art. 85, §8o, do
CPC) ou arbitramento em percentual inferior a 10% do valor da
causa.
Neste sentido, a interpretação dada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça, no tocante à possibilidade de
aplicação do disposto no art. 85, §8o, do CPC, para hipóteses
como a dos autos:
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 85 DO CPC.
1. Segundo o art. 85, §2o, do CPC,
quando o julgamento não enseja condenação, os honorários, em
regra, devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, salvo as hipóteses
legais de fixação por equidade previstas no §8o do mesmo artigo.
2. Hipótese em que a fixação dos
honorários em percentual sobre o valor da causa resulta em
quantia
desarrazoada,
teratológica,
ensejadora
de
enriquecimento sem causa, de modo a ensejar o arbitramento
por equidade previsto no §8o do art. 85, do CPC.
3. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no AREsp 1323895/PR, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe
14/11/2018).
Não havia, portanto, motivo para se fixar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
verba nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, mas, sim, para se
arbitrar valor nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, observados os
critérios de zelo, o trabalho realizado, a natureza e complexidade
da causa e o tempo despendido até o deslinde da demanda.
Assim
sendo,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, a baixa complexidade da
causa, o tempo reduzido até o desfecho da demanda e o
trabalho realizado pelo patrono da parte embargada, forçoso o
entendimento de que o arbitramento de honorários advocatícios
em R$80.000,00 (art. 85, §8o c.c. §2o do CPC), equivalentes a
2% do valor da causa, se mostra mais adequado ao caso
concreto.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a sentença, tal como lançada, com a
observação de que os honorários advocatícios ora arbitrados já
levam em consideração a majoração necessária, por força da
aplicação do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator